Tribunal: TJSP
Processo: 2027756-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Participação financeira em plano comunitário de telefonia - "PCT". Fixação do valor patrimonial da ação. Decisão agravada usou como base a data do efetivo desembolso pelos contratantes. Pretensão da recorrente de aplicação de recente posicionamento do STJ que passou a admitir, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Participação financeira em plano comunitário de telefonia - "PCT". Fixação do valor patrimonial da ação. Decisão agravada usou como base a data do efetivo desembolso pelos contratantes. Pretensão da recorrente de aplicação de recente posicionamento do STJ que passou a admitir, nos contratos da modalidade "PCT", a data da integralização das ações como o momento da incorporação da rede local à TELESP (AgResp no 1.171.981/SP, AgRg no AREsp 29.665/MG e REsp 1.742.233/SP). Questão já discutida em fase de conhecimento. Estabilização definitiva da sentença impede rediscussão da matéria, isto sob pena de ofensa à coisa julgada. Decisões do STJ que, ademais, não têm caráter vinculante. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027756-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ETENIR RODRIGUES BARROS e LUIZA
DA SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1.516
2/6
DJF
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravados: Etenir Rodrigues Barros e Luiza da Silva de Souza
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Juiz de Direito: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Número de origem: 0147425-08.2012.8.26.0100
VOTO No 1.516
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de adimplemento
contratual cumulada com exibição de documentos. Cumprimento
de sentença. Participação financeira em plano comunitário de
telefonia - "PCT". Fixação do valor patrimonial da ação. Decisão
agravada usou como base a data do efetivo desembolso pelos
contratantes. Pretensão da recorrente de aplicação de recente
posicionamento do STJ que passou a admitir, nos contratos da
modalidade "PCT", a data da integralização das ações como o
momento da incorporação da rede local à TELESP (AgResp no
1.171.981/SP, AgRg no AREsp 29.665/MG e REsp 1.742.233/SP).
Questão já discutida em fase de conhecimento. Estabilização
definitiva da sentença impede rediscussão da matéria, isto sob
pena de ofensa à coisa julgada. Decisões do STJ que, ademais, não
têm caráter vinculante. Precedentes. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica
Brasil S/A, tirado dos autos da ação de adimplemento contratual cumulada com exibição de
documentos (participação financeira em plano comunitário de telefonia – PCT ) em fase de
cumprimento de sentença, contra a respeitável decisão (fls. 168/170) que indeferiu os
seguintes pedidos: i) nos termos da jurisprudência do STJ, que, para os contratos do tipo
PCT envolvidos na demanda, se considere que a data de integralização deve corresponder
à data de incorporação da rede (após construída e avaliada) ao acervo patrimonial da Ré,
apurando-se que nada é devido ao Exequente Etenir Rodrigues Barros que recebeu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1.516
3/6
DJF
época da integralização de seu contrato a correta quantidade acionária à época; ii) nos
termos da jurisprudência do STJ, que se considere que a data de integralização deve
corresponder à data da radiografia de contratos, cuja validade tem sido reconhecida e por
não haver determinação em contrário na condenação para sua consideração, devendo
serem acolhidos os cálculos da Executada para a Exequente Luiza da Silva Souza no
importe de R$ 944,80 (novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). (fls.
318/337).
Pretende, em sede liminar, a concessão do efeito suspensivo para
determinar ao MM. Juiz de primeiro grau considere nos cálculos de liquidação, a
integralização partir da incorporação da planta comunitária ao acervo da rede pela
agravante. No mérito, a reforma da decisão agravada.
O recurso é tempestivo, sendo negada a concessão do efeito suspensivo
almejado (fls. 443/445).
As informações foram dispensadas.
Contraminuta às fls. 448/462.
Custas às fls. 166/167.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta que a decisão agravada considerou, para fins de
integralização das ações, o valor patrimonial das ações (VPA) da data do desembolso pelos
contratantes dos planos de expansão da rede telefônica, argumentando no sentido de que o
V. Acórdão de fls. 172/192 foi expresso nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1.516
4/6
DJF
De outro lado, a agravante busca a reforma da decisão de primeira
instância com base em recentes posicionamentos do C. Superior Tribunal de Justiça, que
passou a admitir, nos contratos na modalidade PCT, a data da integralização das ações
como o momento de incorporação da rede local à TELESP.
Ocorre que, no caso dos autos, tal questão já foi objeto de
questionamento e deliberação por esta C. 29a Câmara durante a fase de conhecimento,
tendo a Turma Julgadora decidido que (fls. 184/191):
"De fato, a questão encontra-se suficientemente sedimentada pela
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a emissão das ações em data posterior à integralização do capital
violou o direito dos contratantes. A esse respeito editou a Súmula 371,
segundo a qual 'Nos contratos de participação financeira para a
aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da ação (VPA) é
apurado com base no balancete do mês da integralização'. Anote-se, por
oportuno, que, conforme já repisado nesta Corte, a distinção entre os
contratos relacionados aos planos de expansão (PEX) e aos relativos às
plantas comunitárias (PCT) é irrelevante para alterar o termo inicial a
ser considerado para cálculo das ações. Isso porque ambos são
contratos da modalidade participação financeira e os demandantes, na
qualidade de consumidores, não podem ser tratados de forma distinta,
de forma que o cálculo das ações deverá observar, repita-se, o que
determina a Súmula 371 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 5.
Sendo assim, deverá a ré apresentar, em fase de liquidação, o balancete
do mês em que as ações foram integralizadas para se apurar a
diferença entre o número de ações que os requerentes deveriam ter
recebido na época da integralização e o número das que efetivamente
foram emitidas, com os dividendos, complementos, bonificações e
demais vantagens que seriam geradas se as mesmas tivessem sido
regularmente emitidas." (sem negrito no original).
Foi negado seguimento ao recurso especial (fls. 193/194),
transitando em julgado o acórdão em 28.07.2016 (fls. 85 dos autos originais).
Desta forma, ao contrário do sustendo pela agravante, da simples
leitura da fundamentação do acórdão é forçoso concluir que a decisão colegiada foi
expressa ao determinar a forma de cálculo e a época a ser observada na fase de liquidação
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1.516
5/6
DJF
Nesse sentido, como salientou o MM. Juiz de primeiro grau (fls.
168/169):
"O v. acórdão foi expresso ao determinar, nos termos da Súmula 371 do
STJ, o balancete do mês em que as ações foram devidamente
integralizadas e não à data da incorporaçãoda rede, pois são momentos
distintos.Ou seja, integralização das ações consiste na realização do
preço de emissão das ações subscritas, ou seja, no momento do efetivo
desembolso, não se confundindo com qualquer outro momento apontado
pelo executado, o que revela evidente intenção de modificar a coisa
julgada e o título executivo, o que é vedado no artigo 509, § 4o do
NCPC. (...) Ou seja, o comando foi claro ao atribuir a
apresentação do balancete do mês em que as ações foram
integralizadas. Note-se que se fosse o caso de considerar as datas
da incorporação ou data da radiografia dos contratos, tal
constaria expressamente do v. acórdão como termo para a
apresentação dos balancetes mensais. Tampouco cabe estabelecer
a distinção entre os contratos PCT e PEX, na medida em que o v.
acórdão adotou um único critério de liquidação para todos os
requerentes, motivo pelo qual se conclui pela nova tentativa de
alteração da coisa julgada e a rediscussão do mérito em sede de
liquidação." (sem grifos no original).
O que se tem, portanto, é que a questão já foi arguida e repelida na
fase de conhecimento, de sorte que, face a estabilização definitiva da decisão, não mais se
admite a rediscussão da matéria, isto sob pena de ofensa à coisa julgada.
Desta forma, o recente posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça (4a Turma, AgResp no 1.171.981/SP, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, j. em
19.12.2017; 4a Turma, AgRg no AREsp 29.665/MG, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, j.
em 10/04/2018; 3a Turma, REsp 1.742.233/SP, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 02/10/2018), que, aponte-se, não tem caráter vinculante, não tem o condão de
desconstituir aquilo que já restou decidido e transitado em julgado.
Neste sentido:
Agravo de Instrumento. Ação de Complementação de Ações. Plano PCT Fase
de Cumprimento de sentença - Decisão agravada homologou laudo pericial
Irresignação da executada Inadmissibilidade Em verdade, a agravante
busca com este recurso, rediscutir matéria já decidida na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027756-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1.516
6/6
DJF
conhecimento, por decisão transitada em julgado O entendimento exarado
pelo C. STJ quando do julgamento dos REsp no 1.171.981/SP e 1.742.233/SP
não tem eficácia de desconstituir a higidez do v. acórdão proferido por esta C.
Câmara, transitado em julgado antes dos julgamentos proferidos pela Superior
Instância. Precedentes jurisprudenciais - No mais, a agravante não logrou
apresentar dados sérios e concludentes que desmereçam o laudo pericial,
homologado pelo Juízo a quo. Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2052151-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 1.VARA
CIVEL; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
(g. n.)
Processual. Telefonia. Contrato de participação financeira pela PCT Planta
Comunitária de Telefonia. Decisão judicial transitada em julgado condenando
a companhia telefônica a pagar às autoras diferença de valores relativos ao
momento de emissão das ações tomando por base o aporte financeiro por elas
realizado. Inteligência que então se fez da Súmula no 371 do STJ quanto ao
momento da integralização da participação financeira daquelas. Recente
adoção pelo STJ de entendimento, pelas 3a e 4a Turmas, no sentido de se dever
tomar por referencial a data da incorporação da rede ao patrimônio da
empresa. Pretensão da ré no sentido de que se reconheça liquidação zero no
caso dos autos. Descabimento. Alteração da jurisprudência que não se
sobrepõe ao julgamento do caso concreto, estabilizado pela coisa julgada,
mormente em se tratando de interpretação da legislação infraconstitucional.
Decisão agravada, que definiu valor objeto de apuração pericial com o qual,
aritmeticamente, concordaram as partes, confirmada. Agravo de instrumento da
ré desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039588-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019;
Data de Registro: 31/07/2019). (g. n.).
PROCESSUAL CIVIL Ação de indenização por inadimplemento contratual
julgada procedente Contrato de participação financeira PCT Subscrição
de ações de companhia telefônica Fase de cumprimento de sentença Decisão
de primeiro grau que determina a adequação dos cálculos periciais aos termos
do acórdão objeto da execução Agravo interposto pela executada Pretensão
de aplicar posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgResp
no 1.171.981/SP) Inexistência de caráter vinculante a tornar obrigatória a
adoção de tal posicionamento
Impossibilidade de rediscussão da coisa
julgada
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2044783-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/05/2019; Data de
Registro: 03/05/2019). (g. n.).
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator